Tribunal: TJES
Processo: 0041747-73.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041747-73.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HOMEM COMPANHIA DE DANCA CONTEMPORANEA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante previsto no Decreto n. 10.328/91,
o qual
regulamentou a Lei n. 3.730/91, emitido o bônus
de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
em favor do autor do projeto,
este teria o prazo de
doze
meses para realiz
á-lo
e sessenta dias após o prazo de conclusão do projeto para prestar
as respectivas
contas ao Município.

II. Na hipótese,
tendo a emissão do bônus ocorrido em 09.06.2006 em favor do apelado, o mesmo teria o prazo de
doze
meses para realizar o projeto, ou seja,
até 09.06.2007
, bem como
teria
o prazo
de mais sessenta dias após a conclusão do projeto
para
prestar contas de suas atividades,
cujo
vencimento se de
ra
em
09.08.2007,
o que não fora realizado
.

III.
Dian
te de tal cenário, seja considerando o
momento em que tornou-se inequívoca a ciência do Município quanto a inadimplência do apelado
com
o sendo o

d
o vencimento da prestação de contas pelo apelado em 09.08.2007 ou mesmo
d
a data de 30.06.2009
com a
notificação do apelado pela municipalidade para a efetivação d
a
prestação de contas,

fato é que,
como o
ajuizamento da demanda se deu em 09.12.2011 não
transcorrera o prazo quinquenal
, panorama este suficiente a afastar a tese de prescrição abarcada pela sentença.

I
V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0041747-73.2011.8.08.0024

APEL
ANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
O
: HOMEM COMPANHIA DE DANCA CONTEMPORANEA

JUIZ
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo

MUNICIPIO DE VITORIA

em face de sentença
que,
nos autos da
ação de
prestação de contas ajuizada em desfavor de
HOMEM COMPANHIA DE DANCA CONTEMPORANEA,
d
eclarou prescrita a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, sustentou
a municipalidade que
“o prazo prescricional somente se iniciou em junho de 2007 (12 meses após junho de 2006, data do último pagamento), extinguindo-se em 2012, momento posterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual não ocorreu prescrição no caso em questão”.

Sem contrarrazões.

Na hipótese,
a municipalidade recorrente ajuizou ação de prestação de contas em face do apelado, cujo objeto consist
iu
na apresentação das contas relativa ao bônus de
3
2.000,00 (
trinta e dois
mil reais) que lhe fora concedido para realização do projeto cultural Rubem Braga
mediante a produção do espetáculo “O Verbo”
.

No juízo primevo
fora proferida sentença condenando o apelado a prestar as contas perseguidas, bem como condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Ocorreu que, ao prosseguir com a tentativa de recebimento dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor, a municipalidade se deparou com o édito sentencial ora vergastado, o qual subsidiou o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no fundamento maior de que

“
levando-se em conta o prazo quinquenal para o exercício do direito pelo ente fazendário que se iniciou em 10.06.2006, bem como a data do ajuizamento desta demanda que ocorreu em 08.11.2011, tenho que o reconhecimento da prescrição quinquenal é medida que se impõe”.

De pronto, adianto que o édito sentencial não merece prosperar.

É cediço que
“a ação de exigir contas, cuja disciplina processual encontra-se inserida nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira fase, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas; a segunda fase, com o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001187-90.2022.8.08.0000, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, 25/Aug/2023)

É entendimento de nossa jurisprudência, ainda, que
v
ersando a demanda em prestação de contas de recursos repassados pela Fazenda Públic
a, deve incidir
no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, em razão do princípio da isonomia, deve ser observado, inclusive, com relação aos seus créditos.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0025141-33.2012.8.08.0024,
Relator Des.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,

Data: 27/Mar/2023
)

Neste ponto, o
decisum
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, contudo, diverge
nte
no que se refer
e
ao termo inicial do referido prazo prescricional.

É sabido que

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata”.
(
TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0005633-86.2021.8.08.0024
,
Relator Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 13/Dec/2022
)

Pois bem.
Consoante previsto no Decreto n. 10.328/91,
o qual
regulamentou a Lei n. 3.730/91, emitido o bônus
de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
em favor do autor do projeto,
este teria o prazo de
doze
meses para realiz
á-lo
e sessenta dias após o prazo de conclusão do projeto para prestar
as respectivas
contas ao Município.

In casu,
tendo a emissão do bônus ocorrido em 09.06.2006 em favor do apelado, o mesmo teria o prazo de
doze
meses para realizar o projeto, ou seja,
até 09.06.2007
, bem como
teria
o prazo
de mais sessenta dias após a conclusão do projeto
para
prestar contas de suas atividades,
cujo
vencimento se de
ra
em
09.08.2007,
o que não fora realizado
.

Dian
te de tal cenário, seja considerando o
momento em que tornou-se inequívoca a ciência do Município quanto a inadimplência do apelado
com
o sendo o

d
o vencimento da prestação de contas pelo apelado em 09.08.2007 ou mesmo
d
a data de 30.06.2009
com a
notificação do apelado pela municipalidade para a efetivação d
a
prestação de contas,

fato é que,
como o
ajuizamento da demanda se deu em 09.12.2011 não
transcorrera o prazo quinquenal
, panorama este suficiente a afastar a tese de prescrição abarcada pela sentença.

Destarte, haja vista a inocorrência da prescrição, impositiva a
anulação
da sentença para que tenha o feito seu regular prosseguimento.

Em caso análogo ao presente, esta Egrégia Corte Estadual manifestou-se na mesma trilha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO CULTURAL RUBEM BRAGA – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE APRESENTAR RELATÓRIOS – CONTAS APRESENTADAS PARCIALMENTE – SALDO CONSOLIDADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - RECURSO PROVIDO.

1-
Pelas provas apresentadas nos autos, é incontroverso que o apelante tenha percebido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a realização do projeto cultural "Rubem Braga".

2- Emitido o bônus em favor do apelado em 28 de maio de 2008, este teria o prazo de 12 (doze) meses para realizar o projeto e 60 (sessenta) dias para prestar contas ao Município após o prazo de conclusão do projeto, conforme prevê o Decreto nº 10.328/91, que regulamentou à Lei nº 3.730/91.

3- Não apresentada a documentação obrigatória no processo administrativo que concedeu o benefício ao apelado, a Secretaria Municipal de Cultura – SEMC encaminhou Ofício para o endereço informado pelo apelado, para que este prestasse as contas devidas e, sem êxito, a Procuradoria do Município ajuizou a ação de prestação de contas.

4- O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, que regulamenta as dívidas dos entes federados, começa a fluir a partir da data em que a administração pública toma conhecimento definitivo do descumprimento da obrigação pelo administrado.

5- Uma vez que o prazo para prestação de contas do benefício concedido se encerrou em 28/07/2009, a ciência inequívoca da Procuradoria quanto ao descumprimento da obrigação pelo demandado se deu em 04/01/2013 (devolução do AR) e o ajuizamento da demanda se deu em 21/07/2014, verifico que não decorreram mais de cinco (5) anos.

6- Tendo em vista que o crédito não se encontra prescrito, deve ser reformada a sentença, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento para a recuperação do saldo cujas contas não foram prestadas.

7- Recurso provido. Ô
nus sucumbenciais invertidos.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0025122-56.2014.8.08.0024, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROJETO CULTURAL. LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA ORBIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se na origem de ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Vitória em face de Antônio Carlos dos Santos Moco, narrando, em suma, que o demandado obteve a aprovação da municipalidade por meio da Secretaria Municipal de Cultura para o Projeto de Gravação de CD nos termos da Lei Municipal nº 3730/91 (Lei Rubem Braga), cientificado em 15/12/2004, sendo-lhe concedido, em 30/05/2005, o valor de R$17.744,00 (dezessete mil e setecentos e quarenta e quatro reais), por meio dos certificados apontados na inicial. Narra o ente público que o ora apelado, após a captação do recurso público, deixou de cumprir as obrigações assumidas perante o Projeto Cultural Rubem Braga, razão pela qual ajuizou a ação em exame requerendo seja declarada a obrigação do requerido em prestar contas. Intimido para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão autoral (fl. 154), com base no artigo 6º do Decreto nº 10.328/91, responsável por regulamentar a Lei nº 3.730/91, o Município de Vitória limitou-se a informar à fl. 156 que o prazo previsto no aludido decreto municipal faz referência ao prazo conferido ao artista beneficiário para conclusão do projeto e prestação de contas correlatas no âmbito administrativo, bem como que, na ação proposta prevalece os termos do Código Civil. Versando a demanda em prestação de contas de recursos repassados pela Fazenda Pública, corretamente consignou o magistrado primevo, incidir no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, em razão do princípio da isonomia, deve ser observado, inclusive, com relação aos seus créditos. Com relação ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, inobstante se reconheça procedente a alegação da municipalidade, segundo a qual, o termo a quo do prazo prescricional coincide com a data em que a Administração Pública tomou conhecimento definitivo do descumprimento do dever de prestar contas, e não da data da finalização da execução do projeto, desponta dos autos que a Apelante ventilou a matéria apenas em sede de recurso de apelação, acostando aos autos documento novo (fl. 165), com vistas a demonstrar o momento em que a administração tomou ciência da ausência de prestação de contas por parte do beneficiário. Como cediço, nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo, por certo, o caso dos autos, conforme, inclusive, emerge do recurso de apelação, no qual a Apelante informa que o documento apresentado já constava do processo administrativo (Processo Administrativo nº 1831356/2004) que concedeu o benefício ao apelado, o qual, por sua vez, poderia ter sido juntado quando do ajuizamento da ação. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0025141-33.2012.8.08.0024, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao
recurso

para
anular
a sentença
d
a
da a inocorrência da prescrição
, oportunidade na qual determino o retorno dos autos à origem
para que tenha seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.